Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO IMOTIVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CANCELAMENTO PLANO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. É assente a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em violação ao art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil, quando a parte não houver sido intimada para se pronunciar sobre documento novo acostado aos autos se este for desinfluente para o julgamento da controvérsia, não acarretando prejuízo para os litigantes.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
3. Nos termos do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível após notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora disponibilizar plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
4. A existência de fraude perpetrada por empresa privada contratante de contrato coletivo empresarial de plano de saúde, mediante apuratório realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não alcança beneficiário de boa-fé, de modo que há obrigatoriedade de sua notificação com antecedência mínima de sessenta dias e de disponibilização de seguro na modalidade individual ou familiar
5. Estabelece o art. 333 do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral.
7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.